Tribunal: TJMT
Processo: 0003208-44.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003208-44.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 692.851.288-15 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA

APELADO(S):

AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA AO SEGURADO – PROCEDÊNCIA - CAUSADOR DO SINISTRO - ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA AUTORA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO SINISTRO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO A PARTIR DA NARRATIVA UNILATERAL DO MOTORISTA DA SEGURADA – INSUFICIÊNCIA – PROVA NÃO CORROBORADA NA FASE JUDICIAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Segundo a regra da
distribuição dinâmica do ônus da prova
contemplada nos §§ 1o e 2o do art.373 do CPC/15, fica encarregado de produzir a prova primordial para a solução da controvérsia a parte que melhor tem condições de fazê-lo. No caso da ação regressiva promovida contra o causador do sinistro é a seguradora autora quem tem melhores condições de comprovar a conduta (ação ou omissão) atribuível ao réu, haja vista que se trata de uma prova positiva, não sendo admissível que se exija da parte adversa a produção de uma prova negativa.

De acordo com a jurisprudência pátria, o Boletim de Ocorrência lavrado exclusivamente a partir na versão narrada por apenas um dos envolvidos no evento não goza desta presunção da veracidade dos fatos, nem mesmo
juris tantum
, sobretudo quando a narrativa em questão não é confirmada na fase instrutória do processo de ressarcimento.

À míngua de qualquer prova acerca da participação da carreta do réu no acidente automobilístico que causou danos ao veículo da empresa segurada, e que foram indenizados pela seguradora, imperiosa a improcedência da ação de regresso movida pela seguradora em desfavor do suposto causador do evento danoso acobertado pelo seguro.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA

APELADO(S):

AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
no 3208-44.2016.8.11.0003 (Cód. 820703) movida por
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$32.010,57 pelos valores que teve de despender para o pagamento da indenização securitária à segurada
TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA
, em razão dos danos decorrentes a acidente de veículo – conjunto transportador Ford/Cargo, placa CQW-0658, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, sustenta o apelante que jamais se envolveu no acidente narrado na inicial, sendo que a seguradora autora não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de demonstrar a sua participação no sinistro, não se desincumbindo do ônus que lhe é imposto pelo art.373, inciso I, do CPC/15.

Assevera que
a única prova que a apelada tentou trazer aos autos foi o depoimento do motorista que à época conduzia o caminhão que supostamente teria sido abalroado pelo veículo do requerido, o que, no entanto, não conseguiu, pois apesar de devidamente intimada, a referida testemunha não compareceu à audiência de instrução e, por essa razão, não foi ouvida.

Alega que, por outro lado, a testemunha por si arrolada, quem seja, o Sr.
Diógenes Calgarotto
, deixou claro e evidente ao ser ouvido pelo juízo deprecado, que o caminhão do requerido jamais fez qualquer viagem ou transporte para a região Nordeste do país, onde supostamente seu veículo teria sofrido sinistro, conforme pretendia fazer crer a apelada.

Sustenta que a ação seria inepta desde a sua inicial, e sequer deveria ter sido aceita pelo magistrado, uma vez que deixou de cumprir os ditames legais, ou seja, não comprovando os fatos nela alegados.

Pondera que, no intuito de reembolsar-se do valor que teve de despender com seu segurado, de maneira irresponsável, a seguradora acionou a máquina judiciária de forma indevida, na tentativa de enriquecer-se de forma indevida, em detrimento do apelante.

Aduz ser muito fácil trazer aos autos fotografias de um veículo danificado e imputar a responsabilidade a seu bel prazer a qualquer pessoa, sem trazer nenhum vestígio de prova que demonstre ser o apelante o culpado pelo sinistro.

Defende que também não ficou evidenciada a
relação de causalidade entre qualquer ação ou omissão culposa do agente e o dano experimentado pela segurada.

Afirma que nem
mesmo o Boletim de Ocorrência, de lavratura da Polícia Rodoviária Federal – que, em tese, possui presunção de veracidade – não traz a identificação de que o caminhão envolvido no sinistro é de propriedade do apelante.

Ao fim, pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões nos IDs. ns. 31646980 a 31646982.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relata a inicial, a seguradora autora
firmou com a empresa
TRANSPORTADORAPEREGRINA LTDA
contrato de seguro, na modalidade Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas – RCTR-C tendo se obrigado, mediante pagamento do prêmio, a garantir o interesse segurado sobre as mercadorias embarcadas pela segurada para transporte em território nacional.

Narra que,
resguardada pelo referido seguro, a empresa segurada foi contratada pela empresa
SACMI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
, para realizar o transporte de carga composta por fornos rolo modulares, da cidade de Mogi Mirim-SP para a cidade de Maracanau-CE, avaliados em R$ 110.000,00, conforme
Documento Auxilia de Conhecimento de Transporte

Eletrônico
e nota fiscal anexa.

Assevera que, na data de 19.03.2015, quando conduzia o conjunto transportador Ford/Cargo, placa CQW-0658, pela rodovia BR-101, na altura do KM 365, o preposto/funcionário da segurada notou um vazamento de ar pela mangueira do veículo transportador tendo de pará-lo no acostamento da estrada, com a devida sinalização.

No entanto, uma carreta que vinha logo atrás, de placa KAM-7631 acoplada ao semirreboque AOL-0427 teria colidido na traseira do veículo segurado e, empurrando-o em direção a uma árvore, causou o amassamento de toda a sua lateral.

Alega, ainda, que em razão do referido evento, foi lavrado Declaração de Acidente de Trânsito junto à Polícia Rodoviária Federal noticiando o ocorrido.

Na ocasião, o condutor do veículo segurado fez a seguinte declaração à autoridade policial:

“Trafegava normalmente, quando vazou o ar, sinalizei e desloquei o veículo para o acostamneto, uma carreta de placa KAM 7631 e rebque placa AOL 0427 de Rondonópolis que vinha logo atrás veio a colidir natraseira, atingindo o parachoque, carroceria traseira e lateral traseira esquerda.”
(ID. n. 31645958 - Pág. 3)

Ainda de acordo com a exordial, ao comunicar o sinistro, a empresa segurada comunicou a seguradora autora de que, objetivando averiguar os fatos, bem como quantificar os prejuízos sofridos, contratou a empresa
PRECISÃO REGULADORA DE SINISTROS LTDA
que, após comparecer ao local, colher as evidências necessárias e averiguar o acidente de forma bastante precisa, expediu o relatório de sinistro de IDs. ns. 31645959 - Pág. 2 a 31645972 - Pág. 1.

Após o orçamento técnico responsável pelos reparos no veículo, foi constatado um prejuízo de R$32.010,57, os quais foram pagos pela seguradora à segurada, conforme comprovante de ID. n. 31645972 - Pág. 3.

Consequentemente, manejou a presente ação para ver-se ressarcida pelo valor que pagou à segurada.

Em resposta, o réu negou peremptoriamente que seu veículo estivesse envolvido no mencionado sinistro.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência, contra a qual se voltou o requerido pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise às razões recursais, aos documentos e às demais provas carreadas aos autos, verifica-se que razão assiste ao apelante.

Conforme cediço, segundo a regra da
distribuição dinâmica do ônus da prova
contemplada nos §§ 1o e 2o do art.373 do CPC/15, fica encarregado de produzir a prova primordial para a solução da controvérsia a parte que melhor tem condições de fazê-lo.

No caso da ação regressiva promovida contra o causador do sinistro, é a seguradora quem tem melhores condições de comprovar a conduta (ação ou omissão) atribuível ao réu, haja vista que se trata de uma prova positiva.

A considerarmos que o réu é quem deveria provar a sua não participação no evento, estaríamos dele exigindo a comprovação de um fato negativo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio.

No caso, porém, a seguradora autora não conseguir desvencilhar-se de tal ônus.

Nesse viés, é bem verdade que, quando confeccionado pela autoridade policial que comparece
in loco
, ou quando baseado em outros elementos probatórios, tais como, fotografias, testemunhas, ou a síntese do confronto de narrativas das partes, o Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade dos fatos nele narrados.

Todavia, não é menos verdade que, de acordo com a jurisprudência pátria, o Boletim de Ocorrência lavrado exclusivamente a partir na versão narrada por apenas um dos envolvidos no evento não goza da necessária presunção da veracidade dos fatos, nem mesmo
juris tantum
, sobretudo quando a narrativa em questão não é confirmada na fase instrutória do processo de ressarcimento. Nesse particular, vide a jurisprudência pretoriana recente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DINÂMICA E IDENTIFICAÇÃO DO CAUSADOR DO EVENTO - FALTA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS - NÃO-OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.- É improcedente o pedido de reparação por danos materiais quando não comprovada, de forma segura e isenta, a dinâmica do acidente de trânsito, nem a culpa da parte Requerida.
- O Boletim de Ocorrência lavrado por indicação de um dos envolvidos no sinistro, consignando apenas a sua versão unilateral, não gera presunção juris tantum de veracidade dos fatos narrados. (TJMG - 17a Câmara Cível – Apelação Cível 1.0261.17.001329-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, j. em 28/11/2019, publ. em 10/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O boletim de ocorrência que apenas contém a versão da vítima sobre o acidente consiste em declaração unilateral e não possui força probante acerca da dinâmica do acidente. Se as provas apresentadas nos autos não são capazes de comprovar a dinâmica do acidente e a presença dos requisitos necessários para emergir a responsabilidade civil pelo seu prisma indenizatório, não há que se falar em indenização de qualquer natureza.

(TJMG - 16a Câmara Cível –Apelação Cível no 1.0000.19.003686-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, j. em 29/05/2019, publ. em 30/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE. COLISÃO DE VEÍCULOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. - Aberta a instrução probatório e não tendo a parte reiterado pela produção de provas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. - Ausente prova dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, especificamente quanto ao responsável pela colisão, impõe-se a improcedência do pleito indenizatório. - O boletim de ocorrência não pode ser considerado como prova incontestável da dinâmica de acidente de trânsito quando há mera declaração unilateral de um dos envolvidos, sem que venha acompanhado de outras provas hábeis que permitam a conclusão no sentido da responsabilidade pelo evento.

(TJMG - 14a Câmara Cível – Apelação Cível no 1.0024.12.308596-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, j. em 25/04/2019, publ. em 03/05/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO FATO E CULPA NÃO COMPROVADAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERSÃO UNILATERAL DA PARTE. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. - É ônus do autor provar a dinâmica do acidente e a culpa do réu pelo sinistro. Por consequência, a fragilidade probatória da versão declinada na inicial enseja a improcedência do pedido, ex vi do disposto no art. 333, I, do CPC de 1973 (art. 373, I, do CPC de 2015).

(TJMG – 16a Câmara Cível – Apelação Cível

1.0079.07.357948-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, j. em 10/10/2018, publ. em 19/10/2018)

Expedida Carta Precatória para a Comarca de Vilhena-RG para a oitiva da testemunha do requerido, Sr.

DIOGENES CALGAROTTO
, este foi ouvido pelo juízo deprecado, consoante Termo de ID. n. 31646961 - Pág. 7, a qual foi reduzida em mídia audiovisual.

Igualmente expedida precatória para a Comarca de Poços de Caldas-MG para a oitiva da testemunha da autora, Sr.
DIRCEU ALVES DIAS DE LIMA
, motorista da empresa segurada por ocasião do sinistro, certo é que este não compareceu à referida audiência, conforme Termo de ID. n. 31646959 - Pág. 8.

Sendo assim, não tendo a autora logrado demonstrar a participação da carreta de propriedade do apelante no sinistro em função do qual a seguradora autora teve de desembolsar R$32.010,57 a título de indenização securitária, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para julgar improcedente o pedido inicial.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020